Tribunal: STF
Processo: HC 114057
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-14
Data de publicação: 2017-02-14

Ementa:
Ementa: Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tráfico de entorpecentes. Dosimetria da pena. Indevido  bis in idem. Ordem concedida de ofício. 



    1. Não cabe habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Habeas Corpus 112.776 e 109.193, ambos de relatoria do Ministro Teori Zavascki, firmou entendimento de que, em condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, a natureza e a quantidade da droga apreendida apenas podem ser levadas em consideração em uma das fases da dosimetria da pena, sendo vedada sua apreciação cumulativa. 



    3. No caso de que se trata, o ato impugnado revela que a natureza e a quantidade da droga foram consideradas tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria da pena. A caracterizar, portanto, indevido “bis in idem”. 



    4. Habeas Corpus extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício para determinar ao Juízo da origem que refaça a dosimetria da pena, na linha da orientação do Plenário do STF.